Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS PELO RECORRENTE VENCIDO. CABIMENTO. EXEGESE DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo agravante, nos quais alega haver erro material ou contradição no acórdão, pois foram fixados honorários de sucumbência em sede de agravo de instrumento. Sustenta o agravante que não é cabível a fixação de honorários na hipótese. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há erro material na decisão embargada. Não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a existência de contradição. Conforme recentemente foi decidido por esta Segunda Turma Recursal, “Os honorários advocatícios são devidos quando a parte apresenta recurso e sai vencida de acordo com o artigo 55 da Lei 9.099/95. No sistema dos juizados especiais, diferentemente do agravo de instrumento que se processa em ações que tramitam no juízo comum, e em "segundo grau de jurisdição", haverá honorários advocatícios no caso de existir recorrente vencido, o que se verificou no agravo, que é recurso, nos quais os embargantes saíram vencidos.” (Acórdão 1440846, 07000259720228079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.